Tribunal: TJDFT
Processo: 0032088-97.2015.8.07.0001
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-17
Data de publicação: 2020-06-23

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PRESTAÇÃO DE CONTAS. SEGUNDA FASE. MANDATO. OUTORGA DE PROCURAÇÃO DE MÃE A FILHA. AUXÍLIO À GESTÃO DE NEGÓCIOS. ADMINISTRAÇÃO NÃO EXCLUSIVA. CONTAS SUFICIENTEMENTE PRESTADAS. PRODUTO DA VENDA DE VEÍCULO. UTILIZAÇÃO PELA PROCURADORA. AUTORIZAÇÃO DEMONSTRADA. RECEBIMENTO DE ALUGUEIS. DEPÓSITOS EM CONTAS BANCÁRIAS DA OUTORGANTE. MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIAS, SAQUES E UTILIZAÇÃO DE CARTÃO DE CREDITO. AUTORIZAÇÃO DADA PELA OUTORGANTE A TERCEIROS. AUSENTE RESPONSABILIDADE DA PROCURADORA. SENTENÇA MANTIDA
1. Não se encontrando a administração dos interesses da outorgante sob a única e exclusiva responsabilidade da mandatária, sua única filha, a prestação de contas importa averiguação peculiar quanto à gestão dos negócios especificamente impugnados na demanda durante o prazo do mandato.
2. As contas prestadas mediante especificação de receitas e despesas, excetuando-se as que foram objeto de impugnação e justificativas, observa razoavelmente a norma do art. 551 do CPC, sendo descabida sua recusa, principalmente quando o vasto acervo probatório possibilita o exame da controvérsia.
3. Ausente inércia pela ré, mostra-se descabido o pronto acolhimento do saldo devedor apurado em contas formuladas pela autora, não incidindo ao caso a norma contida na parte final do art. 550, §5o, do CPC, cabendo ao Judiciário, ante as impugnações e divergências, apurar eventual valor devido.
4. Em se tratando de fatos ocorridos em seio familiar, geralmente no âmbito residencial, mostra-se relevante o depoimento de quem frequentava o mesmo ambiente, não se podendo descartar as afirmações dadas por funcionária que frequentava a residência à época, ainda que colhidas na qualidade de informante.
5. Descabido à mandatária, aproveitando-se da nítida informalidade fática do mandato, exigir a prestação de contas em relação à destinação de valores oriundos de venda de veículo, quando existentes elementos probatórios aptos a demonstrar a autorização para a alienação e utilização dos recursos pela procuradora a título de empréstimo concedido.
6. A obrigação da procuradora se limita, na presente demanda, à prestação de contas atinente ao valor por ela efetivamente recebido, não sendo a presente via adequada para a outorgante buscar eventual reparação material atinente a valor a maior que entende possuir direito.
7. Constatando-se que os valores de alugueis de imóveis foram depositados em conta bancária da mandante, durante os períodos especificamente impugnados, não se vislumbra saldo devedor a ser ressarcido pela procuradora a tais títulos.
8. Conforme regras de experiência, a relação de mandato que envolve laço familiar entre mãe e única filha acarreta informalidades ante o grau de confiança familiar, dispensando-se atos formais atinentes a exigência e entregas de recibos recíprocos.
9. Havendo indícios de que a outorgante também geria a administração de seus bens, utilizando para tanto o auxílio de terceiros, mediante entrega e recebimento de dinheiro em espécie e fornecimento de cartão de crédito e senha pessoal, além de possuir ciência das movimentações bancárias mediante contato frequente com seus gerentes, revela-se descabido condenar a procuradora, sua única filha, ao ressarcimento de saldo devedor quanto a tais operações.
10. Razoável a fixação de honorários por equidade quando arbitrados em razão do princípio da causalidade, além de não haver condenação e resultar o arbitramento com amparo no valor da causa evidentemente desproporcional ao resultado da demanda que apurou inexistir saldo devedor.
11. Recurso conhecido e não provido.